Tribunal: TJDFT
Processo: 0727369-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727369-15.2021.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, S. V. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM RIBEIRO DA SILVA APELADO: S. V. B. R., GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator